Tribunal: TJDFT
Processo: 0752642-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE POSSE E TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE DIREITOS. NULIDADE DO ATO NOTARIAL. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de reconhecer fraude à execução e indeferiu a constrição de imóvel no âmbito de cumprimento de sentença, apesar da lavratura posterior de escritura pública de cessão de posse e transferência onerosa de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a ocorrência de fraude à execução na lavratura de escritura pública de cessão de posse e transferência onerosa de direitos após o início do cumprimento de sentença; b) analisar as consequências jurídicas do reconhecimento da fraude, especialmente quanto à nulidade do ato notarial e à possibilidade de constrição judicial do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de sentença de divórcio que reconheceu a partilha do imóvel demonstra vínculo patrimonial do executado com o bem, o qual não pode ser afastado por ato notarial posterior.
4. A lavratura da escritura pública após o início do cumprimento de sentença e após a ciência inequívoca do executado configura indício grave de esvaziamento patrimonial, caracterizando fraude à execução, sobretudo diante do risco de transmissão sucessiva da posse e da ocupação do imóvel por terceiros.
5. A proteção do bem de família não pode ser invocada para legitimar atos praticados com violação à boa-fé objetiva e à lealdade processual, sendo inaplicável quando evidenciado o uso de subterfúgios para afastar o bem da constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para reconhecer a fraude à execução, declarar a nulidade da escritura pública de cessão de posse e transferência onerosa de direitos e assegurar a possibilidade de constrição judicial do bem no cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “Configura fraude à execução a formalização de cessão de posse e transferência onerosa de direitos sobre imóvel realizada após o início do cumprimento de sentença e a ciência inequívoca do executado, sendo o ato inoponível aos exequentes e inaplicável a proteção do bem de família.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 792, inciso IV; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969200, Processo 0713033-86.2024.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025.